Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO E REITERADAS VIOLAÇÕES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELO AGRAVANTE DE QUAISQUER DAS EXIGÊNCIAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS E AINDA RENITENTEMENTE VIOLOU O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA. CONDUTAS QUE CARACTERIZAM FALTA GRAVE. DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
O não atendimento, por parte do agravante, de quaisquer das exigências que lhe foram impostas e a violação reiterada ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira caracteriza falta grave no curso da execução penal e autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei da Execução Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007604-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIK ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 088.133.591-60 (AGRAVANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO
. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO E REITERADAS VIOLAÇÕES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO
.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE
.
PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO
.
DESCABIMENTO
.
NÃO
ATENDIMENTO
PELO AGRAVANTE

DE QUAISQUER DAS EXIGÊNCIAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS E AINDA RENITENTEMENTE VIOLOU O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA. CONDUTA
S
QUE CARACTERIZA
M

FALTA GRAVE
.
DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS
TIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

O não atendimento
, por parte do agravante,
de quaisquer das exigências que lhe foram impostas e a violação reiterada ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira caracteriza
falta grave no curso da execução penal
e
autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
Membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Kaik
Alves do Nascimento
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000119-27.2023.8.11.0037
, reconhe
cendo
em seu desfavor
o descumprimento das condições de cumprimento de pena

e
determinando
sua regressão def
initiva
para o
regime fechado
(ID
207572171, P. 61
)
.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID

207572171, p. 67/71)
,
requer

a
reforma

d
a decisão agravada, a fim de que
seja
“
anulada
”

a
regressão
para o regime fechado
com a manutenção
do
regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica,
ao argumento de que em nenhum momento ficou comprovada “
a violação do monitoramento por parte do apenado, visto que, na maioria das vezes a falha de comunicação se dá por defeitos técnicos do aparelho
.”

O
agravado
, nas contrarrazões encontradiças no ID
207572171, p. 101/
108
,
requer o desprovimento
deste agravo de execução penal
, destacando que o agravante descumpriu todas as condições impostas
para o cumprimento do
regime semiaberto.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
207572171, p. 112
,
o
magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
214119155
, opin
a
pelo desprovimento do presente recurso
, deixando a sua manifestação assim ementada:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE, NÃO ACOLHENDO A JUSTIFICATIVA DO REEDUCANDO QUANTO A INTERRUPÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DECLAROU A FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PARA O FECHADO. TESE DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO RECORRENTE NO TOCANTE A FALHA DA TORNOZELEIRA. CASO EM QUE O JUÍZO NÃO ACOLHEU A JUSTIFICATIVA DO APENADO, AO FUNDAMENTO DE QUE O REEDUCANDO NÃO HONROU COM NENHUMA DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REEDUCANDO QUE, ALÉM DE NÃO COMPARECER EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, SE AUSENTOU DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO, NÃO SE RECOLHEU AO REPOUSO NOTURNO, DEIXOU DE CARREGAR A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, E ULTRAPASSOU, REITERADAS VEZES, A ÁREA DE INCLUSÃO. COMPROVAÇÃO DA BURLA NO MONITORAMENTO QUE SE INFERE DE RELATÓRIO EMITIDO PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO. PROVA SUFICIENTE DA FALTA GRAVE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
2000119-27.2023.811.0037

que tramita no SEEU], que o agravante cumpr
ia
pena
de
5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência de sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, prolatada em 12 de abril de 2023, ocasião em que foi determinada a sua soltura
;
bem como fixadas as condições para cumprimento da pena, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

No entanto, no curso da execução, o agravante violou
os termos de
uso da tornozeleira eletrônica,
conforme relatório de violações da tornozeleira eletrônica datado de 11 de agosto de 2023
, impondo-se asseverar, outrossim, que
de acordo com as informações do sistema de monitoramento, nos últimos 3 meses que antecederam referida data, foram registradas 10 (dez) violações de UFIB – fim de bateria e outras 43 (quarenta e três) violações de INC – área de inclusão, conforme consta no
O
fício 28102/2023/CMEP/SESP, que pode ser visto no ID 207572170, p. 93/105
,
descumpri
ndo, também,
outras obrigações assumidas quando da sua colocação em liberdade para o cumprimento das condições do regime semiaberto, quais sejam:

[...]
Fixo
o regime
semiaberto
para
início
do
cumprimento
da pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” do
Código

Penal
.

Por essa
razão
, nos termos do art. 1.553 da CNGC passo a
fixar

as

seguintes

condições
para
ingresso
imediato
no
referido
regime:

1.
Comprovação
em 30
dias
de
exercício
de
atividade

lícita
;

2. Uso de
tornozeleira

eletrônica
;

3.
Saída
para o
trabalho

às
06:00
horas
e
retorno

às
20:00
horas
, nos
dias

úteis
e
sábados
,
permanecendo
em sua
residência
durante o
repouso

noturno
e integralmente nos
dias
de
folga
;

4.
Não

sair
da comarca
sem

prévia

autorização

judicial
; e

5.
Comparecer
em
Juízo
, para
justificar

suas

atividades
,
até
o dia 10 de cada
mês
.

Expeça
-se

alvará
de
soltura

colocando
o
réu
em
liberdade
,
após
a
colocação
da
tornozeleira

eletrônica
, salvo se por
outro
motivo
estiver
preso. [...].

(ID 207572170, p. 3/5).
Destaques
no
original

Como
é
cediço os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no art
.
146-B
, da L
ei
da

E
xecuç
ão

P
ena
l
, pela Lei n
.
12.258/2010. Para tanto, o
referido
dispositivo
prevê que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

[
...
]
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

[
...
]
IV - determinar a prisão domiciliar;

Além disso, o
art. 146-C da Lei n. 7.210/84 disciplina que
“o condenado será instruído cerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres”
:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II -
abster-se
de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I -
a
regressão do regime;

II -
a
revogação da autorização de saída temporária;

(...) VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Por sua vez, o
art. 146-D
da referida
da
Lei n. 7.210/84
dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada nas seguintes hipóteses:

I -
quando
se tornar desnecessária ou inadequada;

II -
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Ao apreciar o pleito
do agravante
, a autoridade judiciária não acolheu
as suas
justificativas apresentadas, reconhec
endo a necessidade de se proceder
sua
regressão definitiva
porque
descumpriu todas as condições
que foram
impostas
, uma vez
que não compro
vou
no prazo de 30
(trinta)
dias o exercício de atividade l
ícita;
não respeitou as regras atinentes ao uso da tornozeleira eletrônica, deixando de
fazer
as cargas de energia necessárias para o seu regular funcionamento, ficando sem cobertura de monitoramento por dez vezes [
10 (dez) violações de UFIB – fim de bateria e outras
] além de ter violado por quarenta e três vezes os horários e locais onde poderia circular [
43 (quarenta e três) violações de INC
– área de inclusão
]
, violando a delimitação do s
eu direito de ir e vir eis que apenas lhe era autorizada
à saída “
para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga
”
; desrespeitou a regra
que lhe proibia sair do comarca sem prévia autorização judicial, e, por fim
, nos oito meses após a colocação da tornozeleira eletrônica compareceu apenas duas vezes em juízo, descumprindo, dessa forma, a determinação de “
comparecer
em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês
”
.
Isso sem falar que
que não foi encontrado pelo oficial de justiça para
ser
intima
do
pessoal
mente
, e, quando finalmente foi localizado e intimado, deixou de comparecer
à
primeira audiência de justificação que havia sido marcada pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal.

A
cerca do tema,

este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.”
(
N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022).

Com efeito,
depreende-se
destes autos que o agrava
nte
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto,
circunstância
, essa, que justifica sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuç
ão
Pena
l
,

grafado deste modo:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do
art. 118, I
,
da Lei
n. 7.210/84,

infere-se que
trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante
, não sendo demais assenta
r
que o magistrado não está obrigado a acatar a manifestação do Ministério Público ao decidir se deve ou não regredir qualquer reeducando
.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12a ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
o
tema
,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

3. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
03/12/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.o 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2. Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.
(
N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
publicado
no DJE
de
19/07/2021)
Destacamos

Ademais,
a
o
contrário da conotação que pretendeu dar o
agrava
nte
,
o descumprimento das condições impostas ao reeducando pode redundar em regressão para quaisquer dos regimes prisionais previstos na Lei
de Execução Penal e até mesmo para regime mais gravosodo que o estabelecido na sentença condenatória, uma vez que se trata de medida prevista no art. 118, I, da referida
Lex
, sem que isso implique violação à coisa julgada, pois se trata da aplicação do princípio constitucional da individualização da pena.

Com efeito, essa
interpretação foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que é possível a regressão do reeducando a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória no caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave no curso da execução da pena, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE.
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não é cabível a concessão de salvo-conduto quando inexiste ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2.
Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal
(RHC n. 92.446/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
19/2/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 100606 SP 2018/0174657-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019)
Destacamos

Sendo a
ssim, o fato de a sentença condenatória ter definido o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, não tem o condão de impedir a regressão de regime quando há o cometimento de falta grave pelo reeducando. Entendimento diverso implicaria tratar igualmente o reeducando que tem bom comportamento, como aquele que não o tem, esvaziando o propósito da Lei de
Execução Penal, quanto à almejada ressocialização.

Além do mais,
é
importante
registrar
que,
na espécie, ficou claro que o agra
vante
descumpriu as regras do regime intermediário,
haja vista

não ter atendido quaisquer das exigência
s
que lhe foram impostas e ainda renitentemente
viol
ou
ao sistema de monitoramen
to eletrônico por tornozeleira
, o que indica o deliberado
descumprimento às regras que disciplinam o regime mais benéfico, ao qual demonstrou estar inapto a permanec
er. A
propósito,
tal descumprimento
já seria
, por si só
, caracterizador de falta grave, a teor do art. 50, V, da Lei
n.

7.210/84.

Logo, não resta a menor dúvida, que,
no caso destes autos
, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que
a sua forma de agir
demonstra

falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da
s
sua
s
conduta
s
em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Kaik
Alves do Nascimento
,
mantendo
inalterada
a decisão que decretou
a
regressão de
seu
regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024